Tribunal: TJSP
Processo: 0052243-57.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Requerente que compele a corré, sua amásia, a praticar o crime de tráfico de drogas, levando consigo e transportando substâncias, para ele, no interior do estabelecimento prisional em que cumpria pena. Situação prevista no artigo 29, do Código Penal. Teses

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Requerente que compele a corré, sua amásia, a praticar o crime de tráfico de drogas, levando consigo e transportando substâncias, para ele, no interior do estabelecimento prisional em que cumpria pena. Situação prevista no artigo 29, do Código Penal. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Inconstitucionalidade de agravante da reincidência. Não ocorrência. Entendimento sedimentado. Alegada inconstitucionalidade da pena de multa igualmente afastada. Decreto condenatório devidamente fundamentado. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE